Tribunal: TJDFT
Processo: 0754245-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754245-11.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 67478003) da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0717186-26.2024.8.07.0020 - id 217800330) que, em cumprimento provisório de sentença, indeferiu pedido de levantamento de valores, por ausência de prestação de caução idônea. Alega, em suma, que a caução é dispensável, visto que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, bem como que a sentença se funda no REsp 1.863.973 – Tema 1085. Sustenta que o valor a ser levantado é baixo e não é capaz de causar prejuízo irreparável. Defende que a necessidade de caução ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a exigência desvirtua o propósito da gratuidade. Aponta periculum in mora no desrespeito ao exercício da ampla defesa e ao princípio da celeridade processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (id 67533470). Nas contrarrazões (id 68364024), o agravado, preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso, sustentando que o agravo de instrumento foi protocolado em 18/12/2024, após o término do prazo recursal em 12/12/2024, sendo intempestivo. 2. Cuida-se de agravo de instrumento, em que a recorrente insurgiu-se contra o indeferimento do pedido de levantamento de valores por ausência de prestação de caução idônea. A referida decisão, que indeferiu o pedido de levantamento de valores, foi proferida em 16/10/2024 (id 214742740). Confira-se: “Deverá a autora prestar caução idônea, caso tenha interesse no levantamento de valores depositados antes da conversão da execução em definitiva. Em caso de inércia da parte interessada, determino a suspensão do feito até julgamento definitivo do processo originário (0722124-40.2023.8.07.0007). Águas Claras, DF, 16 de outubro de 2024.” Posteriormente, foi formulado pedido de reconsideração em relação à referida decisão, o que foi indeferido nos seguintes termos: “Mantenho a decisão proferida no ID 214742740 por seus próprios fundamentos. Eventual irresignação da parte em relação ao conteúdo da decisão proferida deve ser manifestada através dos recursos processuais próprios. Intimem-se e prossiga-se nos termos da decisão de ID 214742740. Águas Claras, DF, 14 de novembro de 2024.” A decisão acima constituiu em mera ratificação daquela proferida em 16/10/2024. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição do agravo de instrumento, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Este é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: EMENTA “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. No caso, a segunda decisão proferida pela MM. Juíza apenas confirmou a anterior, acobertada pela preclusão. 2. Negou-se provimento ao agravo interno” (Ac. 1065859, 4o T. Cível, Des. Sérgio Rocha, julgado 22/01/2018) EMENTA “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. I. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é contado da publicação da decisão interlocutória que provoca o gravame contra o qual investe o agravante. II. Pedido de reconsideração não gera nenhum impacto na contagem do prazo recursal. III. O pronunciamento judicial que simplesmente mantém a decisão interlocutória cujo desacerto se procura demonstrar não possui identidade processual própria para efeito de recurso. IV. A patente improcedência do agravo interno, uma vez reconhecida à unanimidade, induz à aplicação da penalidade inscrita no artigo 1.021, 4o, do Código de Processo Civil. V. Agravo Interno desprovido. Multa aplicada” (Ac.1000481, 4a T. Cível, Des. James Eduardo Oliveira, julgado em 10/03/2017). EMENTA “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe prazo recursal, haja vista que não se trata de espécie de recurso, tampouco pode ser confundido, em seus efeitos, com os embargos de declaração, devendo ser reconhecida a intempestividade do recurso interposto após a decisão que examinou a reconsideração, quando já transcorrido o prazo recursal do ato decisório do qual decorreu o prejuízo impugnado pelo recorrente. 2. Recurso não provido.” (Ac. 1781407, 4a T. Cível, Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 21/11/2023.) Dessa forma, o presente recurso é manifestamente inadmissível por intempestividade, porque a agravante, ao computar o prazo de interposição, considerou a segunda decisão, ou seja, aquela que se limitou a ratificar a primeira. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR